Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-31.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PAGAMENTO DE PASSAGENS PARCELADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DO VOO. COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ERRO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito, e indenização por danos morais proposta pela autora em desfavor das empresas requeridas. A sentença deu parcial provimento ao pedido, para condenar as empresas requeridas, solidariamente, à restituição em dobro do valor pago pela requerente, bem como declarar a inexistência do débito cobrado. A segunda empresa requerida/recorrente, instituição bancária, arguiu sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que teria apenas operacionalizado o pagamento por cartão de crédito.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Recurso conhecido.
3. Preliminar. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva vergastada pela 1a Requerida, mister ressaltar que o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor é um instrumento que almeja o equilíbrio na relação de consumo, visto que prevê diversos mecanismos em favor do consumidor, parte mais vulnerável nessa relação. Nesse seguimento, o estimado diploma abarca a responsabilidade objetiva e solidária de todos os fornecedores que compõem a cadeia de fornecimento, do contrário se esvaziaria completamente a norma extraída do art.7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do CDC. Por isso, quem de qualquer forma aufere vantagem econômica por fazer parte de transações entre o consumidor e terceiros, participa da cadeia de consumo e, portanto, tem legitimidade para responder eventual ação de perdas e danos frente aos prejuízos causados ao consumidor. Preliminar rejeitada.
4. No caso sob análise, embora a recorrida tenha adquirido passagens aéreas da empresa LATAM, com recebimento de e-mail de confirmação, e mensagem de texto do cartão de crédito noticiando a compra, no momento de realização de check-in foi surpreendida com a informação de que não havia reserva vinculada aos dados confirmados pela empresa, o que inviabilizou a realização da planejada viagem, além de demandar seus esforços no sentido de pedir o cancelamento, e o estorno dos valores indevidamente cobrados. O que se observa é que, apesar dos constantes e exaustivos contatos da recorrida com o recorrente e a empresa aérea, e decorrido todo esse tempo, não recebeu o reembolso dos valores lançados em sua fatura de cartão de crédito, a título de pagamento das passagens aéreas que não foram emitidas.
5. Destaque-se que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". O fato do serviço de que trata este art. 14 do CDC é o acontecimento externo que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrentes de um defeito na prestação do serviço. Consoante se depreende do § 1o, do mesmo artigo, a noção de defeito no Código de Defesa do Consumidor está diretamente relacionada à legítima expectativa do usuário. Não se exige um grau de segurança absoluto na prestação de um serviço, mas, tão somente, aquele que o consumidor possa razoavelmente esperar. Saliente-se, assim, que, ainda que a responsabilidade da recorrente seja objetiva, é indispensável o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, pois se não for possível apontar o defeito no serviço prestado, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, §3o, I do CDC.
6. A atividade do fornecedor de produtos ou serviços deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra os interesses econômicos deste. Cumpre destacar, ainda, que cabe à empresa demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que a parte autora não provou os fatos constitutivos do seu direito. Na situação em comento, verifica-se que sem justificativa, a empresa aérea cancelou o contrato entabulado entre as partes, e efetuou o lançamento do valor das passagens no cartão de crédito administrado pela recorrente, que, também não atendeu ao apelo da recorrida para estorno do valor indevidamente cobrado. Ressalte-se ainda que, o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Constatada a cobrança de valores não devidos, impõe-se a devolução do montante.
6. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, por se tratar de administradora de cartão de crédito, a quem incumbe os lançamentos determinados pelos credores do usuário do crédito, a despeito da tese de que somente a companhia aérea poderia solicitar o estorno do valor lançado, a informação prestada no próprio balcão da empresa aérea direcionava a consumidora a solicitar o estorno dos valores já lançados, o que foi feito pela autora, mas não atendido pelo recorrente. Nesse contexto, verifica-se a ocorrência de engano justificável capaz de afastar a sanção consumerista.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada a apenas para afastar a repetição em dobro em relação ao recorrente. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários (art. 55 da Lei 9099/95. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.